Tribunal: TJDFT
Processo: 0747127-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA PESQUISA DE BENS. DESCABIMENTO.
I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para “recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”, não comporta utilização para pesquisa de imóveis penhoráveis em execução por quantia certa ou cumprimento de sentença.
II. O instituto da “indisponibilidade”, restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.